Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTS. 373, INCISO II, 833, INCISO IV, E 854, § 3o, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas via SISBAJUD possuem natureza salarial e, por isso, são protegidas pela impenhorabilidade, à luz do disposto nos arts. 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. No caso, verifica-se que o executado, ora agravante, também não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, notadamente porque as alegações firmadas não foram suficientes à comprovação de que o montante bloqueado em suas contas bancárias seria oriundo do pagamento por comissões de venda realizadas em favor da empresa para a qual presta serviços como profissional autônomo.
3. Demais disso, os documentos anexados aos autos não demonstram em qual conta bancária a constrição foi realizada e tampouco evidenciam as movimentações financeiras realizadas pelo recorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido